Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO. TEMA 1.1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ.
1. Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 05/03/2014).
3. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018).
4. Assim, a hipótese da ilegitimidade de parte ativa deve levar em conta se na decisão coletiva houve a individualização de cada uma das situações dos filiados do sindicato.
5. Se o acórdão exequendo não trata da limitação subjetiva da sentença exequenda, deve o dispositivo ser interpretado em prestígio a ampla representação do sindicato na ação coletiva.
6. A apuração do valor devido que depende da apresentação das fichas financeiras pelo órgão ao qual vinculado o servidor representado faz incidir o quanto decidido no Tema 880 do STJ.
7. A sentença exequenda transitou em julgado em 12/12/2003, ou seja, antes de 17/03/2016, devendo-se contar o prazo prescricional a partir de 30/06/2017 (sexta-feira), em razão da modulação dos efeitos do acórdão paradigma, vindo a expirar em 03/07/2022. Considerando que a execução individual foi protocolada em 30/06/2022, não há se falar em prescrição.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.